Tribunal: TJDFT
Processo: 0731989-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0731989-79.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILBERTO SAMPAIO REIS, E. S. REIS - ME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDILBERTO SAMPAIO REIS e E. S. REIS - ME, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho que, nos autos dos embargos à execução propostos pelo agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido do embargante de remessa dos autos à Contadoria Judicial. Eis o teor do édito agravado (ID 29681527): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Ao embargante EDILBERTO SAMPAIO REIS foi concedido os benefícios de gratuidade de justiça. Compulsando os autos, verifica-se que tanto nas petições de Id. 101753092 e Id. 100603687 o autor faz menção à uma segunda embargante. Esclareça, se o caso, adite a inicial. Caso adite, junte os documentos pertinentes ao segundo embargado. No mais, dentre as teses apresentadas nos embargos à execução, alega o embargante excesso à execução. Intimado a indicar o valor que entende correto, rx vi art. art. 917, §3o, do CPC, informa o autor que a indicação dos valores dependeria de perícia e, diante de sua hipossuficiência, não poderia apresentá-los. Não lhe assiste razão. O art. 917, §3o do CPC prevê que quando o embargante alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, ele deverá declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar. Na inicial, o embargante sequer indica quais as regras legais e contratuais que pretende aplicar ao contrato, sendo evidente que, a partir da menção dos percentuais que entende correto, poderia se aferir o quantum por meio de meros cálculos aritméticos, os quais podem e devem ser apresentados na inicial para fins de recebimento dos embargos no que tange ao excesso. Diante do acima exposto, indefiro o pedido de Id. 101753090 e concedo ao autor prazo de 15 dias, para que apresente planilha demonstrativa do débito com a aplicação dos percentuais que entende corretos, sob pena de rejeição liminar dos embargos quanto ao excesso. Para evitar tumulto processual, DEVERÁ apresentar petição inicial substitutiva. Inconformados, alegam os recorrentes excesso de execução, motivo pelo qual deve os autos serem encaminhados à Contadoria Judicial, a fim de que este órgão realize os cálculos necessários e também afira a regularidade dos cálculos apresentados pelo embargado. Sustentam a impossibilidade de indicarem percentuais, métodos ou valores que entendem corretos, em razão da complexidade da temática e da impossibilidade técnica de realizem tais cálculos, além de não terem condições econômicas para arcarem com a perícia técnica necessária. Acrescentam ainda que ambas as partes pugnaram pela emenda à inicial para figurarem no polo ativo dos embargos à execução, de modo que deve ser assegurado a integração na lide da segunda agravante, pois é firma individual de titularidade do primeiro agravante. Pedem a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de determinar a remessa dos autos a órgão auxiliar do Juízo. É o relato do essencial. De início, verifico a necessidade de correção do polo ativo do recurso em epígrafe, para excluir da lide a segunda recorrente E. S. REIS – ME. Embora se trate de microempresa titularizada pelo primeiro agravante, pessoa física, consta da decisão combatida a determinação para que o embargante esclareça e, se o caso, adite a inicial, juntando os documentos pertinentes, para que seja examinado o pedido de inclusão da pessoa jurídica nos autos de origem. Nesse contexto, não tendo o Juízo a quo se pronunciado acerca da legitimidade da recorrente, a matéria não poderá ser apreciada por esta Instância Revisora, sob pena de supressão de instâncias e violação ao duplo grau de jurisdição. Superado o ponto acima, passo ao exame do pedido liminar. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Da leitura dos autos originários, verifica-se que agravante ajuizou embargos à execução relativamente ao contrato de abertura de crédito objeto da execução no 0712788-20.2020.8.07.0006, movida pelo exequente Banco do Brasil S.A., sob o argumento de ausência de título líquido, certo e exigível, ocorrência de prescrição, abusividade das cláusulas contratuais, bem como necessidade de remessa do processo à Contadoria Judicial, em virtude de excesso de execução. Estabelece o art. 917, §§ 3o e 4o do CPC: Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: [...] § 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. § 4o Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução: I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento; II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. Infere-se das disposições legais supra que, na hipótese de o devedor alegar excesso de execução em sede de embargos à execução, emerge o seu dever, e não mera faculdade, de apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo que entende como valor devido, a fim possibilitar ao juiz a averiguação de eventual excesso cobrado pelo exequente. No caso, o embargante não juntou à inicial dos embargos à execução qualquer planilha ou memória de cálculo do valor que reputado por ele como correto, tampouco indicou a quantia devida, sob a alegação de que se tratam de cálculos complexos e, em razão de sua hipossuficiência econômica, não possui condições de arcar com perícia contábil. Todavia, das planilhas de ID 29681509, pgs. 28/30, e ID 29681510, pg. 1, anexadas pelo embargado/exequente na oportunidade do protocolo do feito executivo, constata-se a inexistência de complexidade na elaboração do cálculo do valor devido, que justifique a realização de perícia contábil por profissional indicado pelo Juízo, mediante o pagamento dos respectivos honorários. Igualmente, não se mostra razoável a remessa dos autos à Contadoria Judicial sem que o embargante tenha sequer apresentado o valor que entende devido ou indicado as parcelas do débito tidas como indevidas, limitando-se a tecer argumento genérico para que o contabilista do juízo verifique “a legitimidade da taxa de juros utilizada pelo embargado, eventual capitalização, amortizações, taxas, tarifas, encargos bancários, prática de anatocismo, superendividamento, abusividades, cobrança concomitante de comissão de permanência com juros, índices, fórmulas, métodos utilizados pelo embargado, enfim, a análise de todos os aspectos jurídicos relevantes para que nada além seja exigido dos embargantes, acaso a prescrição não venha a ser declarada” (ID 29681525, pg. 10). Nesse sentido, colha-se aresto desta egrégia Corte de Justiça: EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. PRESENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. DESNECESSIDADE. A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial hábil a embasar a execução por título extrajudicial, devendo ser afastada a alegação de inexecutoriedade da cártula, quando foi coligida planilha de cálculo discriminando todos os valores e verbas devidas, espelhando adequadamente o débito e preenchendo os requisitos legais. Se a parte embargante sustenta excesso de execução, mas não traz aos autos memória de cálculo com o valor que entende devido, descumpre o artigo 917, § 3o, do Código de Processo Civil, impondo-se o não conhecimento da alegação de excesso de execução. Incabível a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para fins de indicação do excesso de execução, seja porque essa incumbência pertence ao executado, nos termos do artigo 917, §3o, do Código de Processo Civil, seja porque tal remessa, sem a contrapartida do devedor, poderá configurar protelação do pagamento do débito exequendo, ante a ausência de identificação concreta de vícios que maculem a execução. (Acórdão 1231876, 07245372020188070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 5/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS AO CONTADOR JUDICIAL. DESNECESSIDADE. Conforme prevê o art. 525, § 4o do CPC, quando o executado alegar excesso de execução na impugnação ao cumprimento de sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. A remessa dos autos à Contadoria Judicial depende de apresentação de demonstrativo discriminado do débito, sob pena de utilização da impugnação como forma de mera protelação do pagamento dos valores devidos, eis que ausente a identificação concreta dos vícios que supostamente maculam o cumprimento de sentença. (Acórdão 1091097, 07005566220188070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2018, publicado no DJE: 25/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) Diante do não preenchimento do requisito de probabilidade do direito do recorrente, desnecessária a incursão acerca do perigo da demora, porquanto cumulativos para a concessão da medida vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC/2015). Oportunamente, proceda a Secretaria à retificação do polo ativo do recurso, para excluir o recorrente E. S. REIS – ME, eis que alheio à lide originária e não ter o Juízo a quo se pronunciado sobre a sua legitimidade. Brasília-DF, 7 de outubro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador